Tribunal: CARF
Processo: 10830.900598/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900598/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.781 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
THORNTON ELETRÔNICA EIRELE.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no âmbito do
contencioso administrativo quando este é auto evidente ou quando este está
devidamente comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o erro material no preenchimento da DCOMP, devendo a
Administração Tributária prolatar nova decisão considerando que o crédito apontado é o saldo
negativo de IRPJ do ano 2005, conforme demonstrado nos autos.

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente Substituto).
Relatório
THORNTON ELETRÔNICA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 02-68.709 (fls. 67), pela DRJ Belo
Horizonte, interpôs recurso voluntário (fls. 79) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900598/2010-08
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900598/2010-08

O processo trata de declaração de compensação (fls. 56) a qual aponta direito
creditório no valor de R$ 9.544,00 a título de pagamento indevido de IRRF (código 6800), o qual
teria sido recolhido em 30/11/2005 por meio de DARF com valor R$ 12.754,15.
Ao apreciar a declaração do contribuinte, a Administração Tributária não
localizou o pagamento apontado na DCOMP, o que deu ensejo à intimação de fls. 25, para que a
DCOMP fosse retificada. Em resposta, juntada às fls. 26, o contribuinte informou que errou ao
apontar o crédito de pagamento indevido de IRRF, quando o certo seria o crédito de saldo
negativo de IRPJ. Informa, ainda, que tentou retificara DCOMP, mas o sistema não permitiu
alterar o tipo do crédito. Juntou o informe de rendimentos financeiros de fls. 44, em que conta
retenção de imposto de renta em novembro de 2005 no valor de R$ 12.754,15.
Saliente-se que o contribuinte possui outra DCOMP em que pleiteia a repetição do
restante do pagamento indevido realizado pelo mesmo DARF (fls. 37).
A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de não
ter confirmado a existência do DARF apontado na DCOMP, nos termos do despacho decisório
de fls. 52.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, em que repete as informações prestadas anteriormente, acima apontadas, e alega que foi
impedido, de forma irregular, de retificar a sua DCOMP.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Belo Horizonte (fls. 67), ao
considerar que a retificação da natureza do direito creditório não é permitida em uma DCOMP já
transmitida, de forma que a providência a ser tomada seria o cancelamento da declaração,
conforme o seguinte excerto.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 79) repisa os mesmos
argumentos contidos na impugnação e junta, em adição, cópia de trechos da correspondente
DIPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2016
(fls. 74) e seu recurso voluntário foi apresentado em 07/07/2016 (fls. 76). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF. A Administração Tributária verificou que o pagamento
não existia e intimou o contribuinte para que ele retificasse eventual erro a sua DCOMP ou, caso
contrário, comparecesse a uma unidade da Receita Federal para apresentar o correspondente
DARF.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900598/2010-08

O contribuinte não retificou a DCOMP e não apresentou o DARF à Receita
Federal, mas apresentou uma petição na qual informou que errou ao apontar o crédito de
pagamento indevido de IRRF, quando o certo seria o crédito de saldo negativo de IRPJ. Informa,
ainda, que tentou retificar a DCOMP, mas o sistema não permitiu alterar o tipo do crédito.
A Administração Tributária não homologou a DCOMP e o contribuinte instaurou
o presente contencioso administrativo alegando que o sistema o impediu de retificar a sua
DCOMP e que seu direito é legítimo, devendo ser privilegiado o princípio da verdade material.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” do saldo negativo e “ano-calendário” do
saldo negativo. O mesmo quando o erro não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos,
por meio de provas, de que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado na DCOMP.
Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser evidente, por
exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição de um crédito
tributário, o que ocorre quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Na espécie, o contribuinte errou ao indicar um pagamento indevido ou a maior de
IRRF, pois o pagamento apontado não foi feito por ele, mas por uma instituição financeira e em
seu benefício, conforme o informe de rendimentos apresentado (fls. 86). Parece-me evidente que
a verdadeira vontade do contribuinte era aproveitar esse pagamento, mas a forma correta seria o
saldo negativo do correspondente ano, conforme evidenciado pela sua DIPJ (fls. 89).
O erro assim evidenciado levaria ao acolhimento parcial do pedido do recorrente,
conforme o entendimento desta turma, expressado em outros julgamentos. Todavia, na espécie,
há uma situação que exige uma maior reflexão: a Administração Tributária, antes da não
homologação da DCOMP, informou o contribuinte da inexistência do DARF e o intimou a
adotar providências (retificação da DCOMP ou comprovação do pagamento). Diante da
inexistência do pagamento, nenhuma dessas medidas era devida. A única medida cabível seria
cancelar a DCOMP de pagamento indevido ou a maior e apresentar nova DCOMP de saldo
negativo, conforme apontado na decisão recorrida. Todavia, o contribuinte insistiu na retificação
da DCOMP, o que não foi permitido pelo sistema, pois exigiria a alteração da natureza jurídica
do direito creditório, ou seja, corresponderia a um novo pedido.
Apesar de o indeferimento do pedido de retificação acima apontado ser razoável,
ele não está estipulado na Instrução Normativa SRF no 600/2005.
Adicionalmente, o cancelamento da referida DCOMP também seria indeferido,
uma vez que o contribuinte já havia sido intimado para apresentar documentos, nos termos do
parágrafo único do artigo 62 da referida IN SRF no 600/2005, verbis:
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Assim, entendo que a única forma possível de reparação do erro do contribuinte é
o presente processo administrativo.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900598/2010-08

Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o erro material no preenchimento da DCOMP, devendo a
Administração Tributária prolatar nova decisão considerando que o crédito apontado é o saldo
negativo de IRPJ do ano 2005, conforme demonstrado nos presentes autos.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital